Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-45.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000340-45.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DALTOE - CPF: 488.415.289-15 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do Processo Administrativo n. 139.492/2007 e da CDA n. 2017485419, determinando, ainda, o cancelamento definitivo do protesto. Condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 92426578, págs. 01/24).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência do cerceamento de defesa, no Processo Administrativo n. 139.492/2007, já que a notificação por edital ocorreu em razão de as correspondências encaminhadas ao endereço informado pelo Recorrido, quando do pedido de licenciamento ambiental, terem sido devolvidas.

Informou que a SEMA-MT encaminhou o Auto de Infração duas vezes ao endereço indicado, o que demonstra ser válida a notificação por edital, nos termos do artigo 121, §1
o
, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada, defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a nulidade do Auto de Infração (id. 92426585, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 99533455, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Carlos Antônio Daltoé propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 12/04/2007, foi lavrado o Auto de Infração n. 106.884/2007, em seu desfavor, sobre o fundamento de que realizou desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, em sua propriedade rural.

Aduziu, na inicial, que foi aplicada a multa no valor de R$ 476.174,00 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais).

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a lavratura do AI e a prolação da decisão administrativa.

Salientou que houve cerceamento de defesa, já que a notificação por edital foi irregular, pois a SEMA-MT encaminhou o AI no endereço da Fazenda, localizada na zona rural, que retornou sem qualquer informação.

Aduziu que, no processo de licenciamento ambiental, consta o seu endereço, número de telefone,
e-mail
, além dos dados do responsável técnico e de sua procuradora, o que demonstra a ausência de qualquer tentativa de sua localização pelo órgão ambiental.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, no processo administrativo, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos,
DECLARAR
a nulidade dos atos administrativos decorrentes do
Processo Administrativo n. 139.492/2007 (Auto de Infração n.
106.884/2007
)
que tramitou perante a administração pública do ESTADO DE MATO GROSSO, por conter vício em seu elemento forma e, por conseguinte,
DECLARO
nula a
CDA n. 2017485419, determinando o cancelamento definitivo do protesto.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, ambos do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, suscitada pelo Recorrido, nas contrarrazões do Apelo.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

O Recorrido defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre
a data de lavratura do Auto de Infração (12/04/2007) e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa (26/03/2015).

Anoto que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2004
, foi lavrado o Auto de Infração n. 106.884, no dia
12/04/2007
(id. 92426562, pág. 58), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 139.492/2007 ocorreu no dia
20/04/2007
(id. 92426562, pág. 57).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo poucos dias após a lavratura do Auto de Infração,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2004, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, levantada pelo Recorrido, deve ser afastada.

Do Mérito

O Apelante defende a inocorrência do cerceamento de defesa, no processo administrativo, já que a notificação por edital somente ocorreu depois de frustradas as tentativas por meio de correspondência registrada (AR).

A Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121.

A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nota-se que a notificação por edital pressupõe que as formas de intimação esposadas no dispositivo transcrito tenham sido frustradas.

Analisando, cuidadosamente, o Processo Administrativo n. 139.492/2007, verifico que a notificação do Recorrido, por edital, não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque inexiste comprovação de que estivesse em lugar incerto ou não sabido.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que a SEMA-MT encaminhou a notificação do Apelado, para que apresentasse defesa administrativa, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, ao endereço Fazenda Murici, zona rural, de Comodoro-MT, CEP n. 78.310-000, em 11/06/2010 (id. 92426562, pág. 62).

Entrementes, o AR foi devolvido sem qualquer informação, quanto ao recebimento ou à localização da parte (id. 92426562, pág. 63), e a Administração não realizou nenhuma diligência, com vistas a localizar o correto endereço do Apelado.

Deve-se ressaltar que consta do Processo de Licenciamento Ambiental n. 355/2004 que ensejou a lavratura do AI, outro endereço do Apelado, o número de telefone, dados do engenheiro responsável e da advogada constituída para representá-lo, junto ao órgão ambiental.

Vê-se que a localização do Recorrido não exigia grande esforço da parte da Administração. Bastava simples pesquisa no Processo Administrativo para que fosse encontrado o seu endereço.

Nessa quadra, não havendo comprovação de houve a prévia tentativa de notificação do Recorrido por outro meio idôneo, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de defesa administrativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori
, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe,
prima facie
, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido,
situação não evidenciada no caso em apreço. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos).

3.Agravo desprovido. (N.U 1006158-13.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2021, publicado no DJE 30/08/2021). (Negritei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, levantada pelo Apelado e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022